Tribunal: TJDFT
Processo: 0749781-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO No 8.380/2014. CRIME COMUM E CRIME HEDIONDO. CÔMPUTO DA PENA TOTAL. APENADO REINCIDENTE. REQUISITO OBJETIVO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. PEDIDO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A reincidência é circunstância de natureza pessoal que, uma vez constatada, passa a reger todo o cumprimento da pena e se comunica em todas as execuções, inclusive para o alcance de benefícios.
2. Consoante determinado no Decreto no 8.380/2014, no concurso de crimes impeditivos e não impeditivos, necessário que o apenado reincidente tenha cumprido 2/3 (dois terços) da pena do crime hediondo e 1/3 (um terço) da pena do crime comum, para que possa fazer jus aos benefícios de indulto ou comutação.
3. Se o apenado, que possui a condição de reincidente, não cumpriu, até a data de 24/12/2014, 2/3 (dois terços) da pena do crime hediondo e 1/3 (um terço) da pena do crime comum, não tem direito à comutação da pena com base no Decreto no 8.380/2014.

4. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.